Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706751-87.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA DE LIMA, RENATA MANUELLY DE LIMA REGO, JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR AGRAVADO: EDESIO DA SILVA GONTIJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO PEREIRA DE LIMA, JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR e RENATA MANUELLY DE LIMA RÊGO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Cobrança no 0707985-20.2022.8.07.0007, promovido por EDESIO DA SILVA GONTIJO em desfavor dos agravantes. Nos termos r. decisão agravada (ID 144020388 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deixou de receber a reconvenção apresentada pelos requeridos, sob o fundamento de que eventual excesso de cobrança dos aluguéis, que foram objeto de ação de execução, deveria ter sido alegado em embargos à execução e não em reconvenção nos autos de origem. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que fora firmado contrato de locação entre o autor e o primeiro agravante, com a fiança dos demais agravantes, e que o imóvel era alugado para o usufruto de ex-companheira e filho menor. Ressaltam que a imobiliária ficou ciente da desocupação do imóvel desde o início de agosto de 2021, porém na origem afirmou que a locação do imóvel perdurara até 09/11/2021, embora o laudo de saída (ID 123850671) tenha sido realizado em 18/07/2021. Asseveram que a imobiliária, já na posse do imóvel alugado, continuou computando aluguéis e encargos em desfavor do locatário e seus fiadores até novembro de 2021, no valor de R$ 5.772.69 (cinco mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), cobrado na Ação de Execução de Título Extrajudicial nos autos de n. 0701310-41.2022.8.07.0007, a qual foi extinta, em razão do pagamento do débito pelo fiador. Aduzem que, nos autos de origem, o autor faz cobrança de reparos efetuados no imóvel locado. Contudo, alegam que na mencionada execução não foram considerados os aluguéis pagos nos meses de maio a novembro de 2021, o que configura enriquecimento ilícito do montante de R$ 4.113,56 (quatro mil cento e treze reais e cinquenta e seis centavos). Defendem que, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, além da vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884, CC), é possível o processamento do pedido reconvencional na ação de origem para a condenação da parte autora ao pagamento da quantia de R$ 8.227.12 (oito mil duzentos e vinte e sete reais e doze centavos), referente aos aluguéis e encargos cobrados em excesso, devidamente atualizados. Ao final, postulam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o recebimento da reconvenção e, ao final, seja julgado procedente o pedido reconvencional. Preparo recolhido (IDs 44074784 e 44074785). Verifico que os agravantes não requereram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2023 às 09:42:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora